Tribunal: TCU
Processo: 013.992/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Processo Administrativo Disciplinar (no da TCE no sistema: 3217/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5093/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de recebimento indevido de proventos por servidor no período de 1o/1/2004 a 31/3/2012. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU (peças 126 e 129), ao Fundo Nacional de Saúde, à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 013.992/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evaldo de Santana (XXX.323.287-XX). 1.2. Órgão: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sávio Mahmed Qasem Menin (OAB/BA 22.274), Remerson Francis Silva Conceição (OAB/BA 46.050) e outros, representando Evaldo de Santana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.